Tribunal: TJDFT
Processo: 0734441-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO CREDOR. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EQUÍVOCO NA PRÁTICA DO ATO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, busca assegurar a efetividade do processo, bem como a legítima expectativa da necessidade e utilidade recursais, além de dissuadir o abuso de direito. Ainda, assim, a sua aplicação deve ser avaliada com cautela pelo magistrado, não decorrendo automaticamente do desprovimento do recurso.
2. A inexistência de vício no julgado não é capaz por si só de caracterizar o propósito protelatório do recurso.
3. No caso, não é perceptível que a utilização do recurso tem como objetivo retardar a marcha procedimental até porque a sentença é favorável ao embargante, o que leva à reforma da sentença para afastar a multa.
4.Recurso provido.